Tribunal: TJPA
Processo: 0006399-22.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006399-22.2018.8.14.0043

APELANTE: REGINALDO DA SILVA TRINDADE

ADVOGADO DATIVO: BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA. Inaplicável o referido princípio, pois o delito de tráfico de entorpecentes é de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente, por restar evidente o risco social e à saúde pública. Precedentes do STJ. - 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 33, §3º, DA LEI Nº 11.343/06 (USO COMPARTILHADO) – IMPOSSIBILIDADE. Inviável, ante a comprovação da materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, uma vez que o conjunto probatório carreado evidenciou que o recorrente
“transportava” e “trazia consigo” 04 (quatro) petecas de cocaína, destinadas à mercância.
-
3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. A natureza da droga apreendida (cocaína), de alto poder deletério, justifica a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06. -
4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
– PROVIMENTO
.
Além de não ter
ficado comprovado nos autos a dedicação do apelante a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa, a quantidade da droga apreendida é baixa (
0,755g - setecentos e cinquenta e cinco miligramas)
,
razão pela qual é imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terço), redimensionando-se a pena final do apelante para 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. - DE OFÍCIO, modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução. Inteligência dos arts. 33, §2º,
c
, e
44, §2º, do CP.
- 5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA APLICAR
A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), REDIMENSIONANDO-SE A PENA FINAL DO APELANTE PARA 0
1 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA,
BEM COMO, DE OFÍCIO, MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O ABERTO E DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por REGINALDO DA SILVA TRINDADE, termo no ID – 5237772, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de
Portel
(
ID - 5237767
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 5237786), requer a absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 33, §3º, da referida lei, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e/ou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, do referido diploma legal.

Em contrarrazões (
ID - 5237788
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 5534514), pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 5237731
) que, no dia 07/08/2018, por volta das 00h30m, na Rodovia Portel Tucuruí, o ora apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo material entorpecente 04 (quatro) “petecas” de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que confessou ter supostamente comprado de outrem.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 5237767), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

Improcedente
, pois o delito de tráfico de entorpecentes é de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente e estando evidente o risco social e à saúde pública.

Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida (quatro “petecas” de cocaína – 0,755g), conforme laudo toxicológico no ID – 5237742, não afasta o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação, notadamente porque se trata de substância com alto poder lesivo.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
INAPLICABILIDADE
.
PRECEDENTES
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RHC 164.509/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/05/2022) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
INAPLICABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior "de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
" (
EDcl no HC 463.656/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018).

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 709.941/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/04/2022) (grifo nosso)

Logo, inaplicável o referido princípio ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 33, §3º, DA LEI Nº 11.343/06 (USO COMPARTILHADO).

Improcedente
, pois
insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva do recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório, constantes no ID – 5237732, e laudo toxicológico definitivo (ID –
5237742
), o qual atestou que as 04 (quatro) “petecas” apreendidas com o apelante, pesando 0,755g (setecentos e cinquenta e cinco miligramas), continham COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos documentos supracitados e do depoimento da testemunha ouvida em juízo, no caso, um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, relato constante de mídia digital no ID – 5237761, o qual declarou ter encontrado a droga apreendida em poder do acusado.

Extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de entorpecentes, fracionada em pequenas porções.

O depoimento da testemunha JOSÉ AUGUSTO CORRÊA DE SOUZA, policial militar, colhido durante a instrução criminal, mostra-se harmônico aos demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico definitivo, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “transportava” e “trazia consigo” 04 (quatro) petecas de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 33, §3º, da referida lei
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE DROGAS
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-
FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA
-
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

-
Constatando-se que a conduta da apelante se enquadrou perfeitamente no tipo legal previsto no artigo
33
, caput, da Lei
11.343
/06, sobretudo pelas declarações dos policiais militares, é inviável a desclassificação do crime para uso compartilhado de drogas
- Não é cabível o deferimento do benefício da isenção das custas processuais, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo juízo da execução.”
(TJ/MG, APR 0958791-27.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Paula Cunha e Silva, j. 12/04/2022)

(grifo nosso)

PENAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO
.
INVIABILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso compartilhado de drogas, quando o conjunto probatório e robusto em demonstrar que o entorpecente se destinava à mercancia ilícita
.

2.
Recurso conhecido e desprovido
.”
(TJ/DF, 0716068-48.2019.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 06/05/2021) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Tal pleito
não merece acolhimento
.

Isto porque, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), extremamente deletéria, por si só, justifica a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo legal, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, mostra-se justificada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não merecendo qualquer reparo.

Na segunda etapa da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e, via de consequência, a redução da pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, ficando a mesma em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

4 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Assiste razão à defesa nesta parte
.

Na terceira fase do cálculo da pena, o magistrado não reconheceu a causa especial de diminuição de pena constante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por entender que o apelante se dedica a atividade criminosas, a partir da afirmação feita, em juízo, pelo policial ouvido, de que ele já foi preso anteriormente pelo crime objeto do presente, o que, a meu ver, não constitui fundamento idôneo, mesmo porque, o STJ
[2]
já firmou o entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado (TESE 1139).

Assim, entendo que o recorrente faz jus à referida minorante, inclusive na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois, além de não ter ficado
comprovado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa, a quantidade da droga apreendida é baixa (
0,755g - setecentos e cinquenta e cinco miligramas), razão pela qual
redimensiono a pena final do apelante para 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Por oportuno, diante do novo
quantum
final da reprimenda e à luz
do art. 33, §2º,
c
, do CP, modifico, DE OFÍCIO, o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Por fim, nos termos do art. 44, §2º, do CP, determino, ainda, DE OFÍCIO,
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para aplicar
a causa especial de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena final do apelante para 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
bem como, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

STJ, REsp 1.977.027/PR, Terceira Seção, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 10/08/2022.

Belém, 29/06/2023